Tribunal: TJMT
Processo: 0001239-29.2018.8.11.0098
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001239-29.2018.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 010.122.061-81 (EMBARGANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), JOSIAS VALERIO DOS REIS - CPF: 019.299.891-99 (EMBARGANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), JULIAN MARCOS GONCALVES PARO - CPF: 997.454.531-53 (EMBARGANTE), JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - CPF: 688.957.201-72 (ADVOGADO), JULIAN MARCOS GONCALVES PARO - CPF: 997.454.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: JOEL DOMINGOS DE SOUZA, JOSIAS VALERIO DOS REIS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E

M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não se pode falar em omissão quando o embargante se refere a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0001239-29.2018.8.11.0098

EMBARGANTE: JOEL DOMINGOS DE SOUZA, JOSIAS VALERIO DOS REIS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por
Josias Valério dos Reis
, ID. 28122452 a 28122452, contra acórdão de minha relatoria (ID. 27869984 a 24808973) que, à unanimidade, deu
parcial provimento
ao recurso interposto para
absolver
os apelantes, Joel e Josias, da imputação prevista no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como declarar a ilicitude da prova compreendida no acesso aos dados do aparelho telefônico ocorrido no interstício entre a prisão em flagrante de Joel Domingos de Souza — ocorrida às 10h15min do dia 07.08.2018 e a decisão da decretação da quebra do sigilo —. Contudo, considerado válida as informações fora desse período, com fundamento em outros elementos concretos apresentados dentro do contexto fático-probatório, fora mantida a
condenação
pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
, à pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e multa de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, para o embargante
Josias Valério dos Reis
; e à pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
multa de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, para o recorrente
Joel Domingos de Souza
.

Alega, em síntese, que a decisão foi omissa e contraditória nos seguintes pontos:

(
i)
Na fixação do regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, sob argumento de que além da primariedade, as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis. Ainda, realizada a detração da pena, já cumprida em aproximadamente em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, deve ser aplicado o regime inicial semiaberto com fundamento no artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal. Argumenta a ocorrência do
bis in idem
, na utilização dos mesmos argumentos para exasperar a pena-base e justificar do regime fechado, não havendo qualquer informação a respeito dos requisitos de prisão preventiva. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera natureza do crime não justifica a fixação no regime mais gravoso, devendo o magistrado avaliar o caso concreto de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Por fim, ressalva que o Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, declarou incidentalmente inconstitucionalidade do § 1° do artigo 2° da Lei n. 8.072/90, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados;

(ii)
Quanto ao direito de recorrer em liberdade, argumenta que este julgador deixou o embargante “
pasmo
” (
sic
), ao entender que se dedicava à atividade criminosa, vez que é primário, possui ocupação lícita e família constituída, endereço localizado na cidade de Mirassol D’ Oeste-MT, vindo a contribuir com o trâmite do processo, não havendo falar-se em garantia da ordem pública;

(iii)
No que tange à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei 11.343/06, irresigna-se sob argumento de que fundamento utilizado na decisão não é suficiente para afastar a aplicação da
benesse
, pois, além do embargante não se dedicar à atividade ilícita, não possui qualquer vínculo com a organização criminosa.

Dado os efeitos infringentes dos embargos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões apresentadas pelo Procurador de Justiça Criminal,
Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, ID 31196953 a 31196953, nos seguintes termos:

“ (...). Salienta-se, inicialmente, que a simples insurgência da parte contra os fundamentos invocados e que levaram o órgão julgador a decidir não abre espaço para o manejo dos embargos de declaração, devendo ser buscada a modificação pretendida na via recursal apropriada.

Ainda, desnecessário o prequestionamento expresso. Inclusive, a reiterada jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda quando ajuizados para efeito de prequestionamento, os embargos de declaração só têm cabimento nas restritas hipóteses elencadas no referido artigo 619 do CPP.

Da mesma forma, ‘não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento.

No caso, sustenta o Embargante que existe contradição no acórdão, ao fixar o regime fechado para cumprimento inicial de pena e por não conceder a causa de diminuição de pena, previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06, pois na referida decisão houve a absolvição do crime de associação ao tráfico, e ainda acrescentou que o Réu é primário, sendo imperioso a concessão de liberdade para o Réu recorrer em liberdade, do benefício previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06 e da fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial de pena.

Observa-se do voto do Relator Des. Paulo da Cunha, em que proveu parcialmente o recurso, por decisão unânime pela Primeira Câmara Criminal, foi fundamentado todos os argumentos da Defesa, conforme se vê a seguir, dos trechos colacionados em relação ao Embargante:

(...)

Como se vê da fundamentação do acórdão embargado, adianto que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, não apresentando nenhum defeito a ensejar essa medida.

Pelo que se viu, não há omissão, nem contradição, porquanto apreciado os pedidos da defesa, esclarecendo que apesar da insistência da defesa, o Embargante não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, §4° da Lei 11.343/06, tendo em vista a grande quantia apreendida de entorpecentes, pois demonstra que o Réu se dedicava a atividades criminosas, e considerando a quantidade e sua natureza, estas são capazes de negativar as circunstâncias judiciais, justificando a fixação do cumprimento inicial da reprimenda em regime fechado.

Exsurge dos autos que decisão foi baseada em todos os pontos requeridos pela Defesa em sede de apelação, não havendo omissão e contradição baseada na falta de fundamentação, registrando-se que os embargos de declaração não se prestam para reapreciação das provas, o que requer o embargante.

Ademais, o juízo não está obrigado a responder a todas as questões ou argumentos formulados pela parte, mas tão somente a fundamentar, ainda que sucintamente, a decisão adotada, consoante dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.

Fica claro, portanto, que a intenção do Embargante, quanto ao tema em epígrafe, não é a de apontar, verdadeiramente, a existência de omissão no acórdão, mas sim, a de atacar o posicionamento adotado pelo órgão julgador, porque a solução encontrada não se harmoniza com os seus interesses, nem com as teses que esgrimiu ao se defender.

Isto não significa, em absoluto, que o acórdão foi omisso e muito menos que tenha havido contradição ou obscuridade a comprometer a integridade do julgado.

Esclareça-se que a fundamentação expendida no acórdão embargado não permite vislumbrar qualquer violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aos quais se reportou o embargante. (...)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020